Tribunal: CARF
Processo: 13450.000089/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13450.000089/2007-32
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.995 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
GELSIMAR ALVES BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 08)
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$8.189,19, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13450.000089/2007-32
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.995 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13450.000089/2007-32

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que conforme decisão
da DRJ:

2. O contribuinte impugnou tempestivamente o lançamento alegando, em síntese, que
em relação ao rendimento omitido proveniente do CNPJ 08.241.488/0001-30, Secretaria
de Administração do Estado do Rio Grande do Norte, no valor de R$ 27.211,74, que
não consta como declarado, na realidade foi declarado o valor de R$ 29.725,07, com
retenção de imposto de renda no valor de R$ 1.494,07, no CNPJ 08.999.674/0001-53.
Não existe omissão de receita, no caso houve um erro de digitação do CNPJ da fonte
pagadora, que o CNPJ correto é 08.241.788/0001-30, em vez de 08.999.674/0001-53,
conforme declarado.
2.1 Em virtude de divergências informadas da declaração, confirma as omissões de
rendimentos no valor de R$ 8.001,98, sendo R$ 2.000,00, divergência dos rendimentos
do CNPJ 08.778.268/0001-60 e R$ 6.001,98 CNPJ 09.513.490/0001-02. Solicita o
levantamento do débito sobre o valor reconhecido R$ 8.001,98 e requer o parcelamento
do débito.
2.2 Conclui pelo reconhecimento parcial do débito e junta cópia do comprovante de
rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda na fonte, emitido pelo Governo
do Estado do Rio Grande do Norte, para justificar o lançamento indevido pelo CNPJ
08.999.674/0001-53.

A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade,
em 07/05/2010, no acórdão 11-29.760, às e-fls. 36 a 39, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 24
a 34 no qual alega, em síntese, que:
 em
relação
ao
rendimento
omitido
proveniente
do
CNPJ
08.241.788/0001-30, DA Sec. Do Estado do Rio Grande do Norte, no
valor de R$ 27.211,74, que consta como declarado, na realidade foi
declarado o valor de R$ 29.725,07, com retenção de imposto de renda
no valor R$ 1.494,07, no CNPJ N°08.999.674/0001-53. Não existe
omissão de receitas, no caso houve um erro de digitação do CNPJ da
fonte pagadora, que o CNPJ correto é 08.241.788/000130, em vez de
08.999674/0001-53, conforme declarado;
 Em virtude de divergências informadas da declaração confirma as
omissões de rendimentos no valor de R$ 8.001,98, sendo R$ 2.000,00
divergência dos rendimentos do CNPJ 08.778268/0001-60 R$ 6.001.98
do CNPJ 09.513.490/0001-02.Solicita o levantamento do débito sobre o
valor reconhecido R$ 8.001,98 e requer o parcelamento do débito.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.995 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13450.000089/2007-32

 Não houve omissão de receitas, pois o valor recebido do Governo do
Estado do Rio Grande do Norte foi recebido e informado na declaração
de ajuste do imposto de renda de 2005/2004, mesmo considerando erro
de digitação do CNPJ da fonte pagadora, o imposto de renda foi
declarado tempestivamente e pago, de forma parcelado, de acordo com
a legislação conforme DARFs. De forma que esta comprovado que não
existe rendimentos recebido da Prefeitura Municipal de Sousa, nos anos
de 2005 e 2004 CNPJ 08.999.674/0001-53. Conforme CERTIDÃO
anexa.
 Não houve Omissão de Receitas porque não existem dois rendimentos
levantados pelo Fisco. Só um: do Governo do Estado do Rio Grande do
Norte;
 Houve erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste anual
2005/2004, quanto ao rendimento recebido do Governo do Estado do
Rio Grande do Norte, que foi declarado em nome do CNPJ da
Prefeitura Municipal de Sousa, objeto da impugnação em questão;
Da diligência
Na sessão de julgamento do dia 26 de agosto de 2020, o processo foi baixado em
diligência, nos seguintes termos:

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe todos as
DIRF em nome do contribuinte relativas ao ano calendário 2004.

A diligência foi cumprida às e-fls. 46 a 50.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 04 a 08) relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
por omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício. A DRJ
manteve a autuação.
Resta, neste momento, analisar as DIRF apresentadas pela unidade de origem
em decorrência da diligência solicitada por esta turma para comprovar se houve, de fato, a
omissão de rendimentos objeto da autuação.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.995 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13450.000089/2007-32

Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.995 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13450.000089/2007-32

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

A autuação aponta as seguintes omissões de rendimentos:
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.995 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13450.000089/2007-32

Analisando as DIRF apresentadas pela fiscalização, após a resolução requerida
por esta turma, resta confirmado o erro alegado pelo contribuinte, já que, comparando às e-fls.
29, DAA do contribuinte, e a DIRF do GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, às e-fls. 46, os rendimentos auferidos foram devidamente levados declarados e
submetidos à incidência do imposto de renda.
Diante do exposto, conheço do Recurso para no mérito, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital